Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao autor para apresentar réplica no prazo legal, caso queira. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o interesse na produção provas. Brasília BRASÍLIA-DF, 20 de julho de 2021 12:00:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora